Tribunal: STF
Processo: Rcl 39665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação contra decisão proferida pelo IV Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Niterói/RJ, que teria violado o que decidido por esta CORTE na ADI 3.772 (Red. p/ o Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, julgada 29/10/2008).
    O reclamante alega, inicialmente, que “a beneficiária do ato ocupa cargo inerente à especialista em educação, eis que, nos termos da legislação municipal (Lei 008/03), conquanto o cargo tenha a denominação de ‘professor’, não possui a docência entre as suas atribuições”. Aduz que, no caso ora em análise, não se trata de “de ocupante de cargo de professor – com atribuições de docência – que esteja no desempenho eventual de outras atribuições pedagógicas, como a direção, a coordenação e o assessoramento, mas, como visto, de especialista em educação com a denominação do cargo artificialmente criado pelo legislador” (doc. 1, fl. 2). Sustenta que o paradigma de confronto apontado “dispõe que é vedada a concessão de aposentadoria especial de magistério a especialistas em educação”. Diz, então, que “para fazer jus ao benefício previdenciário de aposentadoria especial de magistério, é necessário que o segurado: a) ocupe um cargo de professor; b) desempenhe atividades de magistério; c) envolvendo o ensino básico em seus diversos níveis e modalidades; e d) em estabelecimento de ensino básico” (doc. 1, fl. 3). Argumenta, nesse contexto, que, “conquanto o nome do cargo ocupado pela segurada seja ‘professor – orientador educacional’, ao observar as suas atribuições percebe-se que de professor não se trata”. Assevera que trata-se, na verdade de “especialista em educação que teve o nome ‘professor’ inserido artificialmente pelo legislador municipal, para burlar a jurisprudência consolidada acerca do tema” (doc. 1, fl. 4). Ressalta, ainda, que esta SUPREMA CORTE, “ao julgar o RE 229.562, de relatoria da Ministra ELLEN GRACIE, interpretando a sua jurisprudência acima citada, em caso também envolvendo orientador educacional, decidiu que não entra na ‘contagem de tempo de serviço para aposentadoria especial’ o exercício da ‘função de especialista em educação (orientação educacional)’, devendo ocorrer ‘exclusão desse período para fins do mencionado cálculo’” (doc. 1, fl. 5). 
    Requer, ao final, “O DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, eis que presente o ‘fumus boni iuris’, decorrente da própria narrativa até aqui destacada, sem contar a frontal violação à autoridade desta corte, ao passo em que o ‘periculum in mora’ se revela na medida em que o recurso inominado interposto pela autarquia foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, estando a sentença em vias de ser executada em franco prejuízo jurídico e econômico à autarquia” (doc. 1, fl. 5). No mérito, pede “O PROVIMENTO INTEGRAL DESTA RECLAMAÇÃO, reconhecendo a afronta à decisão contida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3772, cassando-se a decisão reclamada, ou então que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência” (doc. 1, fl. 6). 
    Por meio da Petição 23.315/2019, o reclamante aditou a inicial para enfatizar que, “a despeito do quanto contido na ADI 3772, já restou igualmente analisada a questão de orientadores educacionais que não são originariamente professores docentes”. Menciona, em abono a essa afirmação, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA na Rcl 37.027. Conclui, então, que “a aposentadoria especial é garantida aos professores docentes – inclusive àqueles que estejam descolados em funções de assessoramento pedagógico; mas não àqueles servidores que possuem como funções originárias de seus cargos o assessoramento pedagógico, como soem serem os especialistas em educação (pouco importando o nome que o legislador tenha atribuído ao cargo)” (doc. 5).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 13/3/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, foram encaminhados ao Conselho Recursal para análise do recurso inominado interposto pelo ora reclamante.
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.772, Red. p/ o Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em 29/10/2008. Fundamentalmente, naquela ocasião esta SUPREMA CORTE, julgou parcialmente procedente a ação, com interpretação conforme a Constituição Federal “para excluir a aposentadoria especial apenas ao especialista em educação”. Entendeu a CORTE na ocasião, ao analisar o art. 1º da Lei 11.301/2006, que, por sua vez, acresceu o § 2º ao art. 67 da Lei 9.394/2006, que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores, também gozam do benefício da aposentadoria especial. Eis a ementa do julgado:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 
    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 
    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. 
    Esse entendimento foi, posteriormente, ratificado no julgamento do RE 1.039.644-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, oportunidade em que este TRIBUNAL fixou a seguinte tese jurídica no Tema 965 da Repercussão Geral:
    Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 
    Pois bem. Por meio do cotejo com parâmetro acima transcrito, o reclamante busca cassar os efeitos da sentença proferida pelo IV Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Niterói/RJ.
    Na presente hipótese, a presente reclamação é manifestamente improcedente, sobretudo porque não se vislumbra, no ato impugnado, violação ao parâmetro pautado na ADI 3.772, Red. p/ o Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
    Ao contrário do afirmado pelos reclamantes, verifica-se que o ato reclamado reflete, efetivamente, o entendimento firmado por este TRIBUNAL no paradigma de confronto indicado. Nesse sentido, transcrevo, por oportuno, os fundamentos da decisão impugnada:
     A negativa da Ré na concessão da aposentadoria à Autora constitui ato ilícito, uma vez que, a função de magistério não se expressa somente ao trabalho em sala de aula, e inclui também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar sendo certo que, estamos diante de interpretação lógico sistemática do cargo de professor e que, a negação a tal direito seria contraditório, haja vista o real exercício da atividade, com habitualidade e com a finalidade educacional. (...)
    Com efeito, entendo que, devem ser julgados procedentes os pedidos para condenar a ré à concessão da aposentadoria e ao pagamento dos atrasados a que faz jus, desde a data do requerimento, 06/04/2018.
    Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: (1) determinar que o município Réu efetue a concessão da aposentadoria, no prazo de 10 dias, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo; (2) condenar o Réu ao pagamento dos atrasados a que faz jus, desde a data do requerimento, 06/04/2018, no prazo de 10 dias, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo. 
    Ora, presente esse contexto, em que a sentença reclamada não divergiu da orientação jurisprudencial desta CORTE sobre o tema, inexiste afronta ao decidido por este TRIBUNAL na ADI 3.772, Red. p/ o Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Nessa linha de entendimento, destaco, entre outros, o seguinte julgado da colenda Primeira Turma:
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 
    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo.
    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério.
    3. Agravo interno desprovido (Rcl 24.165 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/2/2017). 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas por eminentes Ministros desta SUPREMA CORTE: Rcl. 21.327, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22/2/2018; Rcl. 26.519, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/10/2017.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão da decisão proferida pela autoridade reclamada, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente